Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702225-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora